Tribunal: CARF
Processo: 13362.720475/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720475/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ITR. SUJEITO PASSIVO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA JUNTO
AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EFEITO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou seu possuidor a qualquer título. O cancelamento da matrícula do imóvel,
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, somente tem efeito, para fins de
exonerar o pagamento do ITR correspondente, a partir da data em que se deu o
referido cancelamento.
Comprovado nos autos que o contribuinte detinha a posse do imóvel rural à
época do fato gerador, é ele o sujeito passivo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural na qualidade de possuidor a qualquer título, sendo irrelevante
a existência de documento legítimo de propriedade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720475/2014-62
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 231/242) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 215/227), que julgou improcedente a
impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 77 a 81), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para
o ITR/2009, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com base no artigo
14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de
penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem o objeto da autuação, adoto o relatório do acórdão
recorrido, que transcrevo a seguir.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 03302/00020/2014, de fls. 77/81, do exercício de
2009, emitida em 25/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 1.054.111,47, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Boa
Esperança, Bezerra, Curral” (NIRF 7.877.772-0), com área declarada de 100.000,0 ha,
localizado no município de Morro Cabeça no Tempo-PI.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 03302/00004/2014 (fls.
03/05), entregue ao contribuinte em 11/02/2014 (AR de fls. 06). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), o seguinte documento:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009, no valor de:
Outras R$ 50,00.
Foram encaminhados os documentos de fls. 07/76.
Procedendo a análise e verificação das informações apresentadas e dos dados constantes
na DITR/2009, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de reserva legal (20.000,0 ha), de
produtos vegetais (32.000,0 ha) e de pastagens (4.000,0 ha); entretanto, alterou o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 19.130,00 (R$ 0,19/ha) para o arbitrado de R$
5.000.000,00 (R$ 50,00/ha), com base em valor constante no SIPT, por aptidão
agrícola/ha (outras terras), informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí
(fls. 179), com conseqüente aumento do VTN tributável, resultando no imposto
suplementar de R$ 478.163,52, conforme demonstrativo de fls. 80.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 78/79 e 81.
O contribuinte interpôs em 19/12/2008 recurso voluntário (e-fls. 231/241)
alegando em síntese:
- que não há como imputar ao pagamento do ITR à recorrente;
- que a recorrente não reconhece a propriedade das terras em questão;
- que jamais se encontrou na posse direta dos imóveis (fazendas) rurais que
ensejaram lavratura da Notificação de Lançamento ora impugnada;
- que não autorizou que as terras fossem adquiridas em seu nome;
- que só tomou conhecimento de que os imóveis objeto da Notificação de
Lançamento haviam sido declarados em sua DITR, bem como que a propriedade dos mesmos
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

haviam sido transferidas para seu nome após ser intimada pela Delegacia da Receita Federal de
Vitória/ES comunicando-lhe acerca de arrolamento de bens promovido em seu desfavor;
- que mediante diligências realizadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de
Avelino Lopes/PI, tomou conhecimento de que os imóveis foram adquiridos por pessoa que
supostamente lhe representava;
- que foi vítima de má-fé perpetrada por representante legal de empresa
anteriormente por ela contratada para prestar serviços de revisão tributária com consequente
compensação de créditos apurados;
- que o Sr. Amaro de Araújo Pereira Filho mesmo sem autorização em
procuração, substabeleceu os poderes que originalmente lhes foram outorgados a terceira pessoa
estranha à recorrente, de nome Arnaldo Cordoba Duarte;
- que Arnaldo Cordoba Duarte induziu o Tabelião de Notas e o escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis de Avelino Lopes à erro e, assim sendo, fez com que fossem
lavradas Escrituras Públicas de Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da recorrente, tendo
como objeto glebas de terras existentes no Estado do Piauí, objeto da Notificação de Lançamento
ora guerreada;
- que o escrevente do cartório não observou que no substabelecimento a Arnaldo
Cordoba Duarte não constava poderes para adquirir imóveis em nome da recorrente;
- que em diligência junto ao cartório foi informada que por decisão da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fora determinado o
bloqueio de averbações nas matrículas dos referidos imóveis;
- que fora determinado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, nos autos do processo no 0000018-97.2012.8.18.0139, o cancelamento das
matrículas, tendo, inclusive, sido determinada a expedição de ofício à Secretaria da Receita
Federal;
- que, inexistindo a matrícula, inexiste propriedade formal e, por consequência,
inexiste também o fato gerador e/ou hipótese de incidência capaz de justificar a cobrança e/ou o
pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;
- que os imóveis em questão não viabilizaram à recorrente qualquer produção de
riqueza, visto que, não exerceu a posse ou domínio útil sobre os mesmos;
- que não escriturou referidos imóveis em sua contabilidade e não os cadastrou
junto ao INCRA e demais órgãos competentes em seu nome;
- que a multa de 75% possui caráter confiscatório
- pugna pela redução da multa ao percentual de 20%
Às e-fls. 293/296, o recorrente ratifica o recurso apresentado e anexa comprovante
de cancelamento da inscrição cadastral dos imóveis junto ao CAFIR.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

Em 23.10.2020 foi emitido Despacho de Saneamento de e-fls. 286, devolvendo o
processo para unidade preparadora para juntada de documentos que comprassem a ciência do
acórdão da primeira instância.
Em atendimento ao solicitado, foi elaborado despacho de e-fls. 297 informando:
6. Em 23.10.2020 foi emitido Despacho de Saneamento de fls. 286, devolvendo o
processo para unidade preparadora para juntada de documentos que comprovem a
ciência do acórdão da primeira instância. Verificamos que a ciência informada junto ao
SIEF PROCESSO foi a data do protocolo do Recurso Voluntário
7. Não sendo localizada Intimação de Resultado de Julgamento, registro de ciência em
mensagem na Caixa Postal ou nenhuma movimentação à Equipe responsável para
postagem de documentos, foi registrado Mensagem para ciência do Acórdão, fls. 288.
Essa ciência ocorreu em 18/05/2021.
8. Em 04.06.2021, o contribuinte solicita nova juntada da petição de fls. 293 a 295,
ratificando o Recurso Voluntário apresentado em 19.12.2018.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
Em razão do disposto no despacho de e-fl. 297, considero que o recurso é
tempestivo, mas conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Ilegitimidade Passiva
O recorrente sustenta que não há como imputar-lhe o pagamento do ITR em
questão por não possuir a propriedade, posse ou domínio útil das terras em questão.
Alega que foi vítima de má-fé perpetrada pelo representante legal de empresa
anteriormente por ela contratado para prestar serviços de revisão tributária. Que o Sr. Amaro de
Araújo Pereira Filho mesmo sem autorização em procuração, substabeleceu os poderes a terceira
pessoa estranha à recorrente, de nome Arnaldo Cordoba Duarte.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

Aduz que Arnaldo Cordoba Duarte induziu o Tabelião de Notas e o escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis de Avelino Lopes à erro e, assim sendo, fez com que fossem
lavradas Escrituras Públicas de Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da recorrente, tendo
como objeto glebas de terras existentes no Estado do Piauí, objeto da Notificação de Lançamento
ora guerreada.
Informa que só tomou conhecimento de que os imóveis objeto da Notificação de
Lançamento haviam sido declarados em sua DITR, bem como que a propriedade dos mesmos
haviam sido transferidas para seu nome após ser intimada pela Delegacia da Receita Federal de
Vitória/ES comunicando-lhe acerca de arrolamento de bens promovido em seu desfavor.
Sustenta, ainda, que mediante diligências realizadas junto ao Cartório de Registro
de Imóveis de Avelino Lopes/PI, tomou conhecimento de que os imóveis foram adquiridos por
pessoa que supostamente lhe representava e que por decisão da Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fora determinado o bloqueio de averbações nas
matrículas.
Acrescenta, que fora determinado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do processo no 0000018-97.2012.8.18.0139, o
cancelamento das matrículas, tendo, inclusive, sido determinada a expedição de ofício à
Secretaria da Receita Federal, que cancelou a inscrição dos imóveis no CAFIR.
Por fim alega, que os imóveis em questão não viabilizaram à recorrente qualquer
produção de riqueza, que não escriturou referidos imóveis em sua contabilidade e não os
cadastrou junto ao INCRA e demais órgãos competentes em seu nome.
Pois bem, de fato, as certidões expedidas pelo Cartório do Registro Geral de
Imóveis do Município de Avelino Lopes (e-fls. 270/275) , datadas de 19 de setembro de 2018,
atestam que as matrículas dos imóveis Fazenda Curral, Fazenda Boa Esperança e Fazenda
Bezerra foram canceladas, em cumprimento à ordem do Exmo. Sr. Des. Francisco Antonio Paes
Landim Filho, Corregedor Geral da Justiça do Piauí, conforme relatório exarado às fls. 368/458 e
despacho nos autos da Correição Extraordinária n° 0000018-97.2012. Avelino Lopes-Pi, em
28/11/2014.
Quanto a sujeição passiva, preceitua o caput do art. 5o da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, que dispôs sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Também preceitua o art. 31 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no
5.172/66), que o ITR incide sobre o imóvel rural, e o contribuinte do imposto é seu proprietário,
titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer título, não havendo benefício de ordem.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou seu possuidor a qualquer título.
No presente caso, na data da ocorrência do fato gerador, 01/01/2009, verifica-se
que o recorrente ainda era proprietário do imóvel, pois a matricula somente foi cancelada em
28/11/2014.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

Ademais, ainda que se considerasse que o cancelamento possui efeitos retroativos
à origem, verifica-se pelas informações declaradas pelo próprio recorrente na DITR, que houve
exploração de atividade rural na área por ele ocupada.

Conclui-se pelas informações prestadas na DITR/2009, que o recorrente estava na
posse do imóvel, tanto é, que informa a utilização da terra para plantio de produtos vegetais e
pastagem.
Comprovam ainda a posse das terras os pedidos de indenização administrativa de
desapropriação anexadas ao presente processo às fls. 195/197.
Além disso, posterior ao cancelamento da matrícula, o recorrente continuou
apresentando DITR (fl. 180), o que corrobora com a convicção de que ao tempo do fato gerador
o contribuinte era possuidor dos imóveis em questão. Veja-se que não só as declarações do ITR
foram apresentadas, como também seus respectivos pagamentos efetuados, como se constata nos
documentos de fls. 181/185.
Como se vê, o cancelamento das matrículas dos imóveis somente ocorreram em
2014. Logo, tal fato não tem o condão de eximir o contribuinte do pagamento do ITR relativo ao
exercício 2009, estando comprovado nos autos que o próprio recorrente estava na posse dos
imóveis em questão.
Neste sentido, colaciono os acórdãos 2102-003.022, 2202-005.766, 2401-006.976
e 9202-02.280.
Quanto ao alegado desconhecimento da aquisição dos referidos imóveis, coaduno
com os fundamentos da decisão recorrida, que adoto como razão de decidir.
Corrobora o fato de que o contribuinte sempre soube da aquisição desses imóveis, que
solicitou ao IBAMA, em 30/08/2010, que fosse feita a devida indenização
administrativa de desapropriação referente aos imóveis de Escritura dos Livros 26
[folhas 82 (Fazenda Curral), 85 (Fazenda Bezerra) e 83 (Fazenda Boa Esperança)].
Essas solicitações constam das fls. 255, 266 e 279 do processo no 15578.000342/2010-
42 de Arrolamento de Bens (anexadas ao presente processo às fls. 195/197).
Prosseguindo a análise das alegações constantes da impugnação de fls. 90/100, percebe-
se que o contribuinte entra em contradição quando afirma que desconheceria a
propriedade do imóvel até a data da intimação do arrolamento de seus bem, que,
conforme documento de fls. 38, ocorreu em 05/01/2011, data em que tomou ciência do
mesmo (fls. 38). Entretanto, ele próprio encaminhou à RFB cópia das Escrituras
Públicas dos imóveis, com seus respectivos Registros, em 02/12/2010, conforme
mencionado no parágrafo anterior (informação coletada no processo de arrolamento de
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

bens, de no 15578.000342/2010-42, aberto em 25/08/2010). Portanto, o contribuinte não
só tinha plena consciência da existência desses imóveis em seu nome, como, também,
encaminhara os respectivos documentos para a RFB quando requerido para compor os
documentos do processo de arrolamento de bens retromencionado.
Para um melhor entendimento dos fatos, em sua ordem cronológica, têm-se as seguintes
ocorrências:

Ressalte-se que tanto o Termo de Intimação (fls. 186), de 21/09/2010, quanto o Termo
de Reintimação (fls. 187), de 18/11/2010, retromencionados, não apresentam a
motivação do pedido da relação de bens, portanto, não havia como o contribuinte
entender que os citados pedidos teriam como finalidade um eventual arrolamento de
bens, que só teve seu Termo lavrado em 22/12/2010 (fls. 38), com ciência do
contribuinte em 05/01/2011 (fls. 38).
Reiterando, não há como acatar a alegação de que o contribuinte só teria tomado
conhecimento da existência desses imóveis quando da ciência do Termo de
Arrolamento de Bens, ocorrida em 05/01/2011 (fls. 38), suma vez que ele próprio, em
02/12/2010, apresentou à RFB lista contendo informações sobre seus bens, onde
estavam relacionados os imóveis Fazenda Curral, Fazenda Bezerra e Fazenda Boa
Esperança, que compõem o imóvel de NIRF 7.877.722-0, objeto da autuação sob
análise.
Ainda, o cadastro do imóvel foi efetuado em 21/12/2010 (fls. 198/199), também, data
anterior àquela em que o contribuinte afirma que teria tomado conhecimento da
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

existência dos imóveis (Termo de Arrolamento de Bens, com ciência em 05/01/2011).
Ademais, o NIRF 7.877.772-0 continua ATIVO no CAFIR, às fls. 200, inclusive, a
DITR/2018 já foi apresentada à RFB em nome do contribuinte, em 03/09/2018.
Desta forma, resta cristalino que o recorrente é o sujeito passivo do ITR, referente
ao exercício 2009, devido em relação aos imóveis Fazenda Curral, Fazenda Boa Esperança e
Fazenda Bezerra, nos termos do disposto na Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, arts. 1o e
4o, posto que em 01/01/2009, data da ocorrência do fato gerador do ITR, o contribuinte detinha o
registro e a posse dos bens. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito
Consoante relatado, trata o presente processo de lançamento do Valor da Terra
Nua arbitrado com base em valor constante no SIPT, por aptidão agrícola/ha (outras terras),
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí.
A matéria não foi impugnada pelo recorrente, conforme se extrai do acórdão
recorrido.
Do VTN Arbitrado - Matéria não Impugnada
Com relação ao arbitramento do VTN de R$ 5.000.000,00 (R$ 50,00/ha), efetuado com
base em valor constante no SIPT, por aptidão agrícola/ha (outras terras), informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí (fls. 179), nenhum questionamento em
contrário foi suscitado pelo interessado, de maneira que, em conformidade com o art. 17
do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada tal matéria, devendo ser mantido,
quanto à mesma, o dado apurado e utilizado pela fiscalização no lançamento em
questão.
No tocante ao mérito, apenas foi suscitado em recurso a redução da multa de 75%
para o patamar de 20%.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720475/2014-62

outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Cumpre esclarecer, que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13
da Lei no 9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de
pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento de
imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, como foi o caso.
Não vejo como acolher o pedido de redução da multa de ofício.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital